Tribunal: TJMT
Processo: 0004490-97.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004490-97.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Injúria]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (EMBARGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA - CPF: 571.374.981-91 (EMBARGADO), ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA - CPF: 006.386.211-51 (EMBARGANTE), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), VIVIANNE TAQUES DE OLIVEIRA GARIBOTTI - CPF: 004.509.831-02 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA

EMBARGADO: MAURO MENDES FERREIRA, VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA

E M E N T A

TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS

DO ART. 619 DO CPP
–

RECURSO PROTELATÓRIO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
EMBARGOS

NÃO CONHECIDOS
.

Ao contrário do que alega o recorrente, o acórdão embargando não padece de qualquer vício uma vez que – por ocasião do julgamento do recurso de apelação e dos primeiros embargos – demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente todas as questões suscitadas pelas partes e necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução diversa da pretendida.

Inviável a análise de tese apresentada em terceiros aclaratórios, por caracterizar inovação recursal. Precedentes STJ e STF.

Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0004490-97.2016.8.11.0042

EMBARGANTE: ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA

EMBARGADO: MAURO MENDES FERREIRA, VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos Declaratórios opostos por
Alexandre Aprá de Almeida
contra acórdão de minha relatoria que, à unanimidade,
rejeitou dois aclaratórios antecessores
(ambos questionando à juntada de notas taquigráficas), interpostos pela defesa do acusado, sob a alegação de que esse Tribunal foi omisso ao julgar o
Recurso de Apelação
, uma vez que não se pronunciou, de ofício, sobre norma cogente.

Aponta a existência de nulidades absolutas, consignando que o valor jurídico debatido nos autos é o da liberdade de imprensa, sendo o presente processo uma forma do embargado (chefe do Poder Executivo Estatual) promover o uso estratégico do direito para fins político, no intuito de fragilizar o embargante (inimigo político), pelo exercício do jornalismo profissional, pois é atuante neste Estado de Mato Grosso com inscrição n. 1.491 SRT/MT, filiado à Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo.

Assevera a existência de nulidades ante a inobservância da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal:
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Nesse sentido, pontua situação ocorrida durante a fase de instrução processual,
in verbis:

“[...] Ao se retornar páginas anteriores, nota-se que o Dr. TASSIO estava a se debater pelo
adiamento da audiência
, isso porque havia marcado anterior compromisso no “Barco Babilônia”, na cidade de Cáceres - MT.

Como se não bastasse, Excelência,
o embargante fora informado por seu ora representante processual de que não seria realizada a audiência de instrução
, em virtude de seu compromisso no Pantanal Mato-Grossense.

Extrai-se do Termo de Audiência (id.29147027) que o embargante teve seu benefício, a, data máxima vênia,
teatral e bem intencionada participação do defensor dativo nomeado no próprio ato
, o DR. JUAREZ. Não bastasse o já notório prejuízo ao embargante, por não ter-lhe sido proporcionada
a participação na oitiva da testemunha ANTÔNIO LUIZ FERREIRA, este também teve a sua
revelia decretada
, dando o magistrado de 1ª Instância por encerrada a instrução processual. [...]”

Aduz, nesse sentido, a existência de omissão no acórdão, sustentando que por se tratar norma cogente, esta câmara julgadora deveria ter se pronunciado de ofício acerca da matéria suscitada em alegações finais.

Em seguida, argumenta que a matéria veiculada na imprensa, da qual gerou a presente queixa-crime, apontou auditoria da Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá - MT, então conduzida pelo notório magistrado Dr. Flávio Miráglia, devendo ser ouvido, pois, indispensável na busca da verdade real, pugnando, desse modo, pela nulidade dos autos e oitiva da testemunha.

Em arremate,
destaca que não foi oferecida queixa-crime contra todas as pessoas que veicularam a notícia caluniadora e difamatória, incorrendo, assim, em inequívoca afronta ao princípio da invisibilidade da ação penal.

Com efeito, pretende nulidade do acórdão, sob argumento de que restou omisso ante ao não reconhecimento de nulidade absoluta, sendo a primeira quando do recebimento da denúncia, divorciada da prova de oferecimento de queixa-crime contra todas as pessoas que veicularam a notícia supostamente caluniadora e difamatória, por afronta ao princípio da indivisibilidade da ação penal.

Subsidiariamente,
sustenta
nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 28/05/2020, bem como de todos os atos decorrentes desta, especialmente da decretação de revelia do embargante, diante de flagrante violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, e, por conseguinte, seja reaberta a instrução processual , vez que o v. acórdão restou omisso quanto à matéria conhecível de ofício, por se tratar de norma cogente, para que o embargante possa exercer sua defesa, porém não sem antes, ser ouvida a testemunha, o Dr. Juiz de Direito FLÁVIO MIRÁGLIA (sic).

Desse modo, provoca o pronunciamento
para
fim de prequestionamento, acerca da validade, vigência e eficácia do art. 5º, inciso LV, da Carta Política,
notadamente a
conclusão hermenêutica diante da dúvida,
quanto à presença do elemento
dolo
do embargante, inconciliável com o
in dubio pro reo
, bem como acerca da
validade, vigência e eficácia do art. 48 do Código de Processo Penal
(sic).

Em contrarrazões, ID. 56962967, a defesa dos embargados apresenta preliminar de não conhecimento dos embargos, argumentando possuir caráter meramente protelatórios, sob alegação de que
após a rejeição de dois aclaratórios,
o embargante opôs o terceiro aclaratório alegando omissão no v. acórdão do recurso de apelação
(
sic
).

Assevera, ainda, que a matéria está preclusa aduzindo que
os terceiros embargos de declaração [adequando-se o preceito à hipótese presente]
devem apontar vício no julgamento dos segundos embargos de declaração,
e não em decisão anterior [qual seja, na hipótese, o v. aresto do recurso de apelação], cujo prazo recursal já se esgotou e já fora operada a
preclusão consumativa
(
sic
).

No mérito, pugna pela rejeição dos embargos ante a inexistência de qualquer omissão.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
dos embargos de declaração ante a ocorrência da preclusão consumativa e, se conhecido, pelo seu
desprovimento
(ID. 58162951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA

EMBARGADO: MAURO MENDES FERREIRA, VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se Embargos de Declaração opostos em face do acórdão (ID. 45956450) proferido em Apelação Criminal, que proveu o
recurso de apelo promovido pelos embargados (querelantes)
, condenando o embargante (querelado), pela prática do crime de calúnia, previsto no artigo 138 c/c artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, cuja definição ficou atribuída ao Juízo de Execução Penal.

Em síntese, o embargante busca o reconhecimento de nulidade processual, apontando a presença de vícios insanáveis, quais sejam:
(i)
afronta ao princípio da indivisibilidade ao argumento de que a queixa-crime não foi oferecida contra todas as pessoas que veicularam a notícia caluniadora;
(ii)

flagrante violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório na audiência de instrução e julgamento realizada em data de 28.05.2020 (ID. 29147027), ocasião em que foi decretada a revelia do embargante;
(iii)
omissão em matéria conhecível de ofício, por força de norma cogente, pugnando pela realização de nova instrução e oitiva de testemunha arrolada nestes embargados.

Pois bem. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os segundos/terceiros embargos declaratórios somente se prestam a apontar defeitos no aresto que julgou o primeiro/segundo recurso integrativo.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM ARESP. REPETIÇÃO DAS MESMAS RAZÕES POSTAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES, QUE, A PAR DE NÃO ESPECIFICAR NENHUM DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP, LIMITAVA-SE A TRATAR DE TEMAS DE MÉRITO QUE NÃO CHEGARAM A SER CONHECIDOS NESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 CPP.

1. Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2017, DJe 20/02/2018).

2. Situação em que a defesa reitera exatamente os mesmos termos dos embargos de declaração anteriormente manejados, nos quais, longe de descrever qualquer dos vícios do art. 619 do CPP, o embargante insistia em teses de mérito que não chegaram a ser conhecidas pela Sexta Turma do STJ, no julgamento do agravo regimental em recurso especial, e que tampouco foram analisadas pela Terceira Seção desta Corte no julgamento do agravo regimental em embargos de divergência em agravo em recurso especial, reputado inadmissível posto que, além de indicar como paradigma julgado em habeas corpus, também encontravam óbice na súmula 315/STJ.

3. A mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp 1537051/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 14/09/2020).

No caso dos autos, o embargante apresenta tese de mérito em terceiros aclaratórios, sem especificar omissão, obscuridade e contrariedade no julgado embargado anterior.

Desse modo, inova tese recursal, que deveria ter sido objeto de Recurso de Apelação, porém, assim não o fez porque o embargante (querelado) obteve sentença absolutória, deixando de fazer nos primeiros embargos interpostos.

Assim, verifica-se que nenhuma das matérias foram suscitas nos aclaratórios antecedentes, sendo tão somente reservado em contrarrazões recursais, o direito de debater a decretação da revelia em revisão criminal, detalhando o depoimento do administrador judicial em audiência ocorrida no dia 28.05.2020, a qual alega ter sofrido cerceamento de defesa.

Por efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta no sentido de que não será declarada nulidade processual se não demonstrado o prejuízo da parte -
pas de nullité sans grief
-, conforme preceitua o artigo 566 do Código de Processo Penal:
"Não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa"
.

No que tange às teses de afronta ao princípio da indivisibilidade — ao argumento de que a queixa-crime não foi oferecida contra todas as pessoas que veicularam a notícia caluniadora —, bem como a necessidade de oitiva de testemunha imprescindível à defesa do embargante, sequer foram apontadas quando da apresentação da defesa preliminar.

Por oportuno, destaco trecho da manifestação da i. Procuradoria-Geral de Justiça:

“ [...] Guilherme de Souza Nucci leciona que o recurso de embargos de declaração "não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão." (Código de Processo Penal Comentado, 11ª ed., rev. atual. E ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

(...)

Nestes aclaratórios, alega-se que houve omissão no acórdão fustigado (id. 45956450), porque não foram analisadas, de ofício, nulidades da instrução criminal que não foram sequer suscitadas oportunamente. Também não foram alegadas no momento processual posterior adequado, ou seja, após a publicação do acórdão do recurso de apelação, ocorrendo, assim, a preclusão.

Nesse passo, tendo a parte exercido o seu direito subjetivo de recorrer, com a oposição dos anteriores embargos declaratórios, o recurso que lhes é posterior não deve ser conhecido, por conta da preclusão consumativa e pela incidência do princípio da unirrecorribilidade. [...].”]

Não há falar, na hipótese, em violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensões deduzidas
, vez que os votos condutores do Recurso de Apelo e dos dois Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, o contexto fático-processual, de modo coerente e completo, não havendo omissão a ser sanada.

Ao contrário do que alega o recorrente, o acórdão embargando não padece de qualquer vício, vez que por ocasião do julgamento do recurso de apelação e dos dois aclaratórios, demonstrou-se de forma satisfatória e suficiente todas as questões apresentadas e necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução diversa da pretendida.

Assim, o intuito em debater novas teses por meio de embargos de declaração, não trazidas nos embargos antecessores, reveste-se de
indevida inovação recursal
, não sendo viável, portanto, a análise, ainda que se trate de matéria de ordem pública (...). [Vide: EDcl no AgRg no REsp 1343863/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 04/11/2013].

Ve
rifica-se que a decisão embargada analisou de forma límpida e exaustivamente fundamentada as questões suscitadas pelo embargante nos primeiros aclaratórios, circunstância que nos permite concluir que os presentes embargos de declaração são meramente procrastinatórios.

Na lição de Ary Lopes Jr.,
partindo da estrutura recursal de
requisitos objetivos
(cabimento e adequação; tempestividade; e preparo)
e subjetivos
(legitimidade e existência de um gravame), vejamos essas categorias à luz dos embargos declaratórios.

Quanto ao cabimento
, os embargos de declaração servirão para impugnar:

a) um ato decisório judicial, seja ele sentença, decisão interlocutória, ou acórdão, mesmo que irrecorrível;

b)
que tal ato decisório contenha uma obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
(Negrito).
[
in
Direito Processual Penal, 17. ed., p. 1653 – São Paulo: Saraiva Educação, 2020].

A par disso, mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de cabimento, o que não ocorreu
in casu
.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça e
não conheço
dos presentes Embargos de Declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020